Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712570-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANGO NO POTE LTDA - ME AGRAVADO: EMPREENDIMENTO ALIMENTICIOS LTDA, SILVANIA APARECIDA DE ALMEIDA COSTA, BRUNO DE OLIVEIRA PAES LEME PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANGO NO POTE LTDA - ME contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, proferida em ação de rescisão contratual proposta em desfavor de EMPREENDIMENTO ALIMENTÍCO LTDA, SILVANIA APARECIDA DE ALMEIDA COSTA e BRUNO DE OLIVEIRA PAES LEMES PIRES. O juízo declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro – RJ. O processo foi incluído na 34a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 13/09/2023 e término 20/09/2023. O agravante pede a retirada do processo de pauta virtual e sua inclusão em sessão presencial para possibilitar sustentação oral (ID 51498250). É o relatório. DECIDO. O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. No caso, o pedido é intempestivo: a sessão deve início em 13/09/2023 e o pedido foi formulado no dia 19/09/2023. Ademais, o recurso não comporta sustentação oral, posto que a decisão recorrida não versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. INDEFIRO o pedido de sustentação oral formulado. Mantenha-se o processo incluído em pauta de julgamento virtual. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator